Tribunal: TJMT
Processo: 1001884-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001884-98.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos n.o 1045473-51.2021.8.11.0041, determinou o custeio do procedimento cirúrgico prescritos na exordial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Inconformada, a Seguradora Agravante defende a ausência de obrigação legal e contratual para financiar a cirurgia, pois se classifica como procedimento estético pós cirurgia bariátrica e, além disso, não se enquadra na hipótese de urgência ou emergência.
Sustenta que a negativa se deu com base no entendimento da ANS, de que a plástica mamária prevista no rol da ANS terá cobertura obrigatória somente quando indicada para beneficiário com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral, não incluindo procedimento para a correção da hipertrofia mamária.
Noutro ponto, a Recorrente assevera que a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir a prática ilícita da parte que não cumpre comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não busca enriquecer alguém, mas provocar o cumprimento da medida. Ao final, pugna pela redução.
Forte nesses argumentos, requer a suspensividade da decisão. No mérito, pede o provimento do Instrumental.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
No caso, observa-se do Laudo Médico (ID. 49008695 – ação principal) que a Agravada foi submetida à cirurgia bariátrica em novembro de 2020, e reduziu 42 Kg, causando o excesso de pele e outros fatores associados à grande perda de peso.
Sob esta perspectiva, conquanto se tratem, a princípio, de procedimento cirúrgico de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitido pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica, a princípio, a urgência da medida.
Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente. No entanto, não está demonstrada a urgência. Não bastasse isto, não pode perder de vista a crise pandêmica atual, o que sobrecarrega o sistema de saúde público e privado.
Tais circunstâncias, ao menos à primeira vista, fragilizam a alegada urgência suscitada, motivo pelo qual defiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão, com urgência.
Intime-se a Agravada para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Publique-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal